Tribunal: TJBA
Processo: 8119268-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119268-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UESLA DE SANTANA BASTOS LORENZO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO REGULAR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor beneficiário da gratuidade da justiça contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes, oriunda de suposto contrato de cartão de crédito.

A sentença entendeu pela regularidade da cessão de crédito e pela ausência de provas suficientes para afastar a existência da dívida discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito torna a dívida inexigível ou impede a inscrição em cadastros de inadimplentes; e (
ii
) se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, de modo a justificar a exclusão do débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito foi regularmente celebrada entre instituições financeiras, sendo desnecessária a anuência do devedor, conforme previsto no art. 290 do CC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de notificação do devedor não impede a cobrança da dívida nem invalida a inscrição nos cadastros de inadimplentes, desde que existente o débito.

A parte apelante não apresentou prova idônea de inexistência da dívida. Ao contrário, constam nos autos documentos que comprovam a efetiva utilização do cartão e a inadimplência, sendo ônus do autor a demonstração de fatos constitutivos do seu direito.

O réu se desincumbiu do ônus probatório quanto à legitimidade da cobrança e da inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não impede a cobrança nem a inscrição em cadastros de inadimplentes, quando comprovado o débito. 2. A regularidade da cobrança e da inscrição afasta o dever de indenizar por danos morais, quando ausente ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 290 e 293; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJSP, Apelação Cível 1027398-48.2019.8.26.0224, Rel. Des.
Luis
Carlos de Barros, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8119268-88.2023.8.05.0001
, figurando como Apelante

UESLA DE SANTANA BASTOS LORENZO
e como Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA